Tribunal: STJ
Processo: 0801061-41.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060793 - SE(2025/0367138-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ALCANTARA MACHADO - SE002876
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
, compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e2738b1-69bd-4952-ad49-7e4ccf61977e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060793 - SE(2025/0367138-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ALCANTARA MACHADO - SE002876
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por SANTA CRUZ
EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão da Presidência do STJ, às e-STJ fls.
em que não se conheceu do agravo, ante a ausência de impugnação da
2.319/2.320,
Súmula 7 do STJ, um dos fundamentos adotados para inadmitir o recurso especial.
Sustenta a parte agravante, em resumo, que, ao contrário do
consignado, teria deixado claro, no agravo em recurso especial, a inaplicabilidade do
referido óbice sumular. No mais, repisa o mérito recursal.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55903319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:43
Código de Controle do Documento: eb17c609-2392-4369-987d-0f8cf14a143e

A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar
o acórdão atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
no sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ, e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial com amparo nas Súmulas 284 do STF e 7 do STJ
Nas razões do agravo em recurso especial, contudo, a parte
agravante não infirmou de forma clara e específica o segundo fundamento, em evidente
desrespeito ao princípio da dialeticidade.
No tocante à Súmula 7 do STJ, limitou-se a recorrente a alegar,
entre outras razões, que "é importante deixar bem claro que as questões postas no
Recurso Especial interposto não necessitam de análise de prova, pois são de ÍNDOLE
EMINENTEMENTE JURÍDICA, porquanto dizem respeito, exclusivamente, a violações
de lei, como também, não colidem com o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça quanto ao tema" (e-STJ fl. 2.241), argumentação insuficiente para infirmar o
fundamento adotado pela decisão de inadmissibilidade ao inadmitir o recurso especial.
Ocorre que, é de rigor que, além da contextualização do caso
concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-probatório, mediante,
por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a
prescindibilidade do reexame fático-probatório, o que não ocorreu no caso.
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, o ataque tardio
dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, já em sede de agravo
interno, configura inovação recursal, inviabilizando seu exame em razão da preclusão
consumativa.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
SERVIDOR PÚBLICO.
3/STJ.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS.
III, DO
E
PARÁGRAFO
ART. 932,
CPC/2015
ART 253,
ÚNICO, I, DO RISTJ. PRECEDENTES. MATÉRIA DECIDIDA PELA
CORTE ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO TARDIA
EARESP No 746.775/PR.
EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
Documento eletrônico VDA55903319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:43
Código de Controle do Documento: eb17c609-2392-4369-987d-0f8cf14a143e

PROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial alegando, dentre outros
motivos, que não seria possível a interposição do recurso para alegar ofensa à
por não estar referida espécie
Súmula no 85/STJ,
compreendida na expressão lei federal, constante nas alínea "a", "b", ou "c" do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Nas razões do agravo em
recurso especial, os agravantes não impugnaram de forma
específica referido fundamento.
2. Verifica-se, pois, que os agravantes deixaram de impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso, razão pela
qual o agravo em recurso especial não pode ser conhecido, a teor do art. 932,
III, do
bem como do
parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015,
art. 253,
Precedentes.
3.
A
Corte
Especial
deste
Tribunal
Superior,
ao
julgar
o
cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em
EAREsp no 746.775/PR,
ratificou referido entendimento e estabeleceu a necessidade de
19/09/2108,
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do
agravo.
4. A tentativa de suprir falha de impugnação, através do agravo interno, de
fundamento do juízo negativo de admissibilidade não impugnado nas razões
do agravo em recurso especial, constitui verdadeira inovação recursal inviável
em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1.335.756/MS,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
06/11/2018,
13/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO DECISÓRIO QUE OBSTOU O
SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DA
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
OFENSA AO ARTIGO 6o
SÚMULA 284/STF.
DA
LINDB.
MATÉRIA
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, de modo
específico, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
trânsito ao apelo especial. Incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial (somente por ocasião do manejo de agravo regimental), além de
caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do
referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão
182/STJ,
consumativa. Precedentes.
(...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO.
Documento eletrônico VDA55903319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:43
Código de Controle do Documento: eb17c609-2392-4369-987d-0f8cf14a143e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
III,
ART. 932,
DO
E
POR ANALOGIA. AGRAVO
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de
não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 932, III, do CPC
vigente). Nesse sentido: STJ,
Rel. Ministro JOÃO
EAREsp 701.404/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018;
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 831.326/SP,
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
30/11/2018; EAREsp 746.775/PR,
NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
Rel.
30/11/2018;
EAREsp 1.074.493/RS,
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/08/2019;
AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.505.281/RJ,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
19/12/2019;
AREsp 1.579.338/SP,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2020;
AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EAREsp 1.642.060/SC,
ESPECIAL, DJe de
AgInt nos EDcl no
16/09/2020;
AREsp 1.693.577/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020.
III. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a
sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em
si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais" (STJ,
Rel. Ministro
EAREsp 701.404/SC,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
30/11/2018)
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a impugnação da Súmula 7/STJ
pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica que lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto,
e não simplesmente reiterar o Recurso Especial. (AgInt no
Documento eletrônico VDA55903319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:43
Código de Controle do Documento: eb17c609-2392-4369-987d-0f8cf14a143e

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.
AREsp 1790197/SP,
7.2021.)" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 2.023.795/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Do mesmo modo,
23/06/2022)
"não basta a assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo
entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que
pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 1.463.467/RJ,
TURMA, DJe de
. Em igual sentido: STJ, AgInt no
29/06/2020)
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 2.009.427/CE,
TURMA, DJe de
AgInt no AgInt no
Rel.
23/06/2022;
AREsp 2.063.004/SP,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2022;
AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1.892.158/SP,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
18/10/2021;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.528.455/RJ,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
30/06/2021;
AREsp 1.135.014/SP,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro OG
27/03/2020;
AREsp 1.579.643/SP,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
27/11/2020;
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
AREsp 1.654.523/SC,
de
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
29/06/2020;
AREsp 1.542.356/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de
AgRg
30/10/2019;
no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
AREsp 97.169/RJ,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no Ag
Rel.
13/05/2013;
832.773/RS,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
15/09/2010.
V. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial, verifica-se que a decisão de 2o Grau inadmitiu o apelo nobre
pela incidência da Súmula 7 do STJ. A parte agravante, todavia, deixou de
infirmar, especificamente, o referido fundamento do decisum, o que atrai a
aplicação do disposto no
III, do
- vigente à época da
art. 932,
CPC/2015
publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso, que faculta
ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" -,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
VI. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.153.336/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/11/2022,
11/11/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
Documento eletrônico VDA55903319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:43
Código de Controle do Documento: eb17c609-2392-4369-987d-0f8cf14a143e

fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (
e
DJe de
.
EAREsp 701.404/SC EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.930.439/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/11/2021,
2/12/2021)
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:00:43
Código de Controle do Documento: eb17c609-2392-4369-987d-0f8cf14a143e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.793 / SE
Número Registro: 2025/0367138-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010614120244050000 08040592720234058500 8040592720234058500 8010614120244050000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : RICARDO ALCANTARA MACHADO - SE002876
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : RICARDO ALCANTARA MACHADO - SE002876
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56866601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 1fbb1919-fe7d-405a-b382-86ca0db896a1

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 1fbb1919-fe7d-405a-b382-86ca0db896a1